Tribunal: CARF
Processo: 16366.720565/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITO. ART. 3° II, DA LEI N° 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios são insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos produtos, mantendo a sua integridade.
FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS COM SUSPENSÃO OU DESONERADOS. CREDITAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SÚMULA CARF N° 188.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se enquadram no conceito de insumo (leite in natura) compõem o seu custo e, considerando que, sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço é essencial, pelo que cabe o direito ao crédito integral sobre o seu valor, ainda que o insumo esteja sujeito ao crédito presumido das contribuições ou desonerado, mas desde que atendam às condições estabelecidas na Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217, aprovadapela3a Turma da CSRF,em sessão de 26/09/2024 (vigência em 04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720565/2015-92
ACÓRDÃO
3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS CAROLINA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de COFINS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da
empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à
atividade desempenhada.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CRÉDITO.
ART. 3° II, DA LEI N° 10.833/2003. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios são insumos, nos termos do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003,
por garantirem a qualidade dos produtos, mantendo a sua integridade.
FRETE TRIBUTADO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ADQUIRIDOS COM
SUSPENSÃO
OU
DESONERADOS.
CREDITAMENTO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA SÚMULA CARF N° 188.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo (leite in natura) compõem o seu custo
e, considerando que, sem o transporte, o insumo não chega ao produtor,
este serviço é essencial, pelo que cabe o direito ao crédito integral sobre o
seu valor, ainda que o insumo esteja sujeito ao crédito presumido das
contribuições ou desonerado, mas desde que atendam às condições
estabelecidas na Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e
efetiva tributação do frete na aquisição).
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
2
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas do crédito sobre as embalagens de
transporte e as glosas sobre os fretes de compra de leite in natura, desde que atendam às
condições estabelecidas na Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e efetiva tributação
do frete na aquisição).
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
qualificada à epígrafe, insurgindo-se contra o deferimento parcial do seu pedido
de ressarcimento de no 27781.55567.250615.1.1.19-1099 e a consequente
homologação parcial das compensações declaradas com o referido crédito. O
pedido formulado refere-se a créditos básicos da Cofins não-cumulativa, relativos
a operações vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno do 1o
trimestre de 2015, apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
A autoridade fiscal aponta como inconsistências identificadas no procedimento
fiscal as seguintes circunstâncias:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
3
- Apropriação de créditos sobre aquisições de bens não enquadrados como
insumos (embalagens de transporte);
- Apropriação de créditos sobre despesas de fretes na aquisição de leite;
- Apropriação de créditos sobre despesas de fretes nas transferências de produto
acabado e
- Créditos presumidos não passíveis de ressarcimento informados como ajustes de
acréscimo do crédito básico.
Cientificada do despacho decisório em 18/09/2019, a Manifestante apresentou
sua Manifestação de Inconformidade em 17/10/2019 mediante solicitação de
juntada. Em defesa da sua perspectiva, assevera que:
- As embalagens de papelão não são simplesmente embalagens de transporte,
configurando-se como um segundo acondicionamento dos produtos produzidos
pela empresa requerente. Tanto é assim que as unidades de venda dos produtos
são as caixas em que foram acondicionados e não o produto isolado;
- Pelo conceito de essencialidade e relevância firmados pelo REsp 1.221.170, em
sede de repercussão geral, toda despesa que for essencial e relevante para o
processo econômico da empresa deve ser considerada como geradora de crédito
de PIS/COFINS. Nessa seara, as embalagens em questão, mesmo se forem apenas
consideradas como embalagens de transporte, são essenciais à venda, manuseio,
transporte e identificação dos produtos fabricados pela empresa requerente e,
por esta razão, são elegíveis como despesas geradoras de crédito das referidas
contribuições, posto que integram o produto, consomem-se no processo de
venda e não são retornáveis ao estabelecimento industrial;
- Quanto ao frete na aquisição de leite, a empresa requerente não efetua a venda
de leite in natura, nem tampouco o adquire de pessoa jurídica. O art. 92, inciso II,
da Lei no 11.925/2004 suspende a incidência do PIS e da COFINS nos casos de
venda de leite in natura, por pessoa jurídica "que exerça cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura". Isto é,
toda pessoa jurídica que atue como agente intermediário do comércio de leite in
natura, ao vender tal produto, é beneficiada com a suspensão da exigência do
tributo. Ocorre que, no caso em tela, a empresa requerente adquire o leite in
natura do produtor pessoa física;
- Além disso, o leite in natura é apenas matéria-prima para a industrialização de
laticínios e bebidas lácteas, os quais são os produtos que integram a atividade
econômica da empresa. Assim, o art. 9o, II, da Lei no 10.925/2004 mencionado
pela autoridade fiscal não se aplica ao caso em tela, razão pela qual o frete
despendido pela empresa requerente, realizado para o transporte do leite in
natura direto do produtor para a atividade industrial, integra o seu custo de
produção, representando verdadeira atividade essencial da empresa. Afinal, se
ninguém for buscar o leite, não há como produzir laticínios e bebidas lácteas;
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
4
- O segundo ponto que precisa ser mencionado nesta defesa reside no fato de que
boa parte dos créditos que foram glosados pela autoridade fiscal são créditos
oriundos de despesas referentes ao serviço de armazenagem de produtos
acabados. Os laticínios e bebidas lácteas fabricados pela empresa requerente são
produtos perecíveis e que demandam armazenamento refrigerado. Como não
possui condições de manter todo o seu estoque refrigerado por conta própria, em
todas as suas filiais, acaba por contratar serviços de câmara fria de terceiros, para
a conservação dos produtos até o momento da venda, despesas essenciais à
atividade econômica da requerente, devendo os referidos créditos serem
mantidos na escrita fiscal da empresa;
- Quanto à glosa de despesas com fretes nas transferências de produto acabado,
deve-se considerar que as atividades da empresa envolvem a fabricação de
laticínios e bebidas lácteas na cidade de Ribeirão Claro/PR, onde é a sua planta
industrial. Como atende praticamente todo o país e, considerando que
industrializa produtos perecíveis, sua atividade econômica exigiu a abertura de
diversas filiais em diversos Estados da Federação, como forma, inclusive, de
facilitar o armazenamento, venda e distribuição de seus produtos;
- Nesse contexto, impõe-se observar que o STJ, ao decidir o REsp 1.221.170,
definiu que toda despesa que for essencial e relevante para a atividade
econômica da empresa deve ser passível de geração de crédito de PIS/COFINS,
posto que o tributo incide então o crédito deve decorrer - e somente pode
decorrer - das despesas, sendo essa conclusão de clareza ofuscante ou brilhante
como a do sol nordestino;
- Com relação ao que foi objeto de glosa sob o título "Créditos presumidos não
passíveis de ressarcimento", a autoridade fiscal entendeu que a empresa
requerente
pretendeu
compensar
créditos
presumidos
de
PIS/COFINS
decorrentes do leite in natura, com outros tributos administrados pela receita
federal, glosando todo e qualquer crédito presumido apurado pela empresa
durante os dois trimestres de 2015. Contudo, a empresa requerente não inseriu
os créditos presumidos no sistema PER/DCOMP. Pelo contrário, usou seus
créditos presumidos para a compensação com débitos próprios de PIS/COFINS,
em total consonância com a legislação de regência, tendo inserido no
PERD/DCOMP somente os créditos ordinários de PIS/COFINS oriundos dos
insumos por ela adquiridos, os quais são passíveis de compensação;
- A empresa requerente se utiliza dos créditos presumidos para amortização do
saldo devedor do PIS e da COFINS apurado em cada uma das competências do
trimestre, para somente depois passar a utilizar ou não os créditos ordinários para
amortização ou apuração de saldo credor. Se não há previsão legal para
ressarcimento, mas há a previsão legal de utilização para amortização, então é
evidente que a planilha de contas precisa, em primeiro lugar, amortizar os débitos
de PIS e COFINS com os créditos presumidos e, somente depois de seu
esgotamento, passar a utilizar os créditos ordinários;
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
5
- Verifica-se que, na competência de janeiro de 2015, há uma pequena parcela de
créditos presumidos de COFINS e PIS que acabam sendo inseridas no pedido de
ressarcimento/compensação, em relação aos quais deve ser mantida a sua glosa
(Cofins - R$10.860,83 e Pis - R$2.357,94). O mesmo pode ser dito em relação ao
mês de fevereiro de 2015 (Cofins - R$2.843,79), cuja glosa correspondente deve
ser mantida. Já em relação às demais hipóteses, o pedido de ressarcimento foi
inferior aos créditos ordinários a que teria direito de ressarcir/compensar;
- É necessário revisar a compensação acima identificada, refazendo a planilha de
débitos, com vistas a homologá-la parcialmente, de modo que sejam novamente
apurados os créditos utilizados pela empresa requerente, com exceção dos acima
indicados, e posterior amortização dos valores descritos na planilha acima, nos
termos da fundamentação, e
- Com a revisão da homologação e, consequentemente, com a drástica redução
dos débitos que estariam ainda pendentes de homologação, a multa isolada
também precisa ser reduzida, o que requer desde já.
A 4a Turma da DRJ/SDR, Acórdão n° 15-48.744, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE. UNIDADE DE VENDA.
Não geram direito ao crédito da Cofins os dispêndios com embalagens de
transporte, uma vez que elas são incorporadas ao produto após a finalização do
processo de produção.
CRÉDITOS. DESPESAS DE FRETE. AQUISIÇÃO DE LEITE. PRODUTOR RURAL.
A apuração de crédito básico sobre o valor do frete na aquisição de bens somente
é possível quando esse valor integra o custo do bem adquirido e se o bem for
sujeito ao pagamento da Cofins.
CRÉDITOS. DESPESAS DE FRETE. TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTO ACABADO.
ESTABELECIMENTOS. MESMA PESSOA JURÍDICA.
Não podem ser considerados insumos os gastos com transporte (frete) de
produtos acabados de produção própria entre estabelecimentos da pessoa
jurídica, mesmo mediante a contratação de transportadoras.
DEDUÇÃO/DESCONTO. TIPO DE CRÉDITO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Ressalvada a ocorrência de erro, cabe ao contribuinte escolher o tipo de crédito a
ser utilizado na dedução/desconto do valor da contribuição devida mês a mês,
não sendo possível à autoridade fiscal substituí-lo nesse mister.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
6
Em Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica as razões da manifestação de
inconformidade e, ao final, requer:
(i) O reconhecimento de todos os créditos referentes ao PIS e à COFINS que foram
indevidamente glosados pela autoridade fiscal, com a reversão das glosas sobre os mesmos,
mantendo-se a glosa tão somente dos créditos de COFINS JAN/15-R$10.860,83; PIS JAN/15 –
R$2.357,94; COFINS FEV/15 – R$2.843,79), pois:
 As embalagens secundárias e/ou de transporte geram direito a crédito;
 Os fretes nas aquisições e vendas de mercadorias geram direito a crédito;
 As despesas de armazenagem de produtos acabados geram direito a crédito;
 As despesas de frete para deslocamento de mercadorias geram direito a
crédito; e
 Não foram lançados créditos presumidos nos PER/DCOMP, tendo em vista
que os créditos presumidos foram utilizados para a amortização dos débitos
correntes (ordinários) de PIS e COFINS em cada uma de suas respectivas
competências, limitando-se os pedidos de compensação aos créditos
ordinários.
(ii) Caso este Conselho entenda que há alguma antinomia nos documentos
apresentados pela empresa recorrente, que lhe seja oportunizada o saneamento das EFD’s e
demais documentos fiscais, tendo em vista que a empresa comprovou possuir créditos ordinários
e presumidos de PIS e de COFINS, em valores suficientemente consistentes para os pedidos de
compensação por ela realizados, de forma a se respeitar a legislação fiscal e, principalmente, a
justiça fiscal.
(iii) Homologação das compensações.
(iv) Reconhecimento da inconstitucionalidade da penalidade imposta com base no
§17 do art. 74 da Lei no 9430/1996, por ofensa ao art. 5o, XXXIV, “a” da CF, e seu cancelamento.
Não traz novos documentos junto ao Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.

Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
7
CONCEITO DE INSUMO NO REGIME NÃO CUMULATIVO DE PIS E COFINS
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, foram fixadas as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas n° 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição
ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Tal decisão é vinculante, nos termos do art. 99, do RICARF/2023 (art. 62, do
RICARF/2015).
Assim, o limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade de PIS/COFINS é dado pelo Recurso Especial no 1.221.170-PR,
configurando-se então nessa qualidade os bens e serviços utilizados diretamente ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao
critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
No caso, a empresa tem como atividade a fabricação de laticínios (bebidas lácteas,
iogurtes, leite fermentado, leite UHT, queijos e requeijão), e a receita decorrente das vendas dos
produtos fabricados têm redução da alíquota de PIS/Pasep e COFINS a zero, conforme previsto no
art. 1o, incisos XI e XII, da Lei no 10.925/2004.
Postas essas premissas, passa-se à análise das glosas de crédito efetuadas pela
fiscalização na origem.
CRÉDITO DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE
A autoridade fiscal entendeu que as embalagens de transporte não podem ser
consideradas insumos, não sendo possível a apuração dos créditos sobre suas aquisições.
O Contribuinte sustenta a legitimidade dos créditos, nesses termos:
(...) a empresa recorrente negocia seus produtos, tendo como unidade padrão de
venda as caixas que acondicionam seus produtos. Vale dizer, a venda dos
produtos é realizada em caixa, porque isto permite uma maior facilidade no
controle dos estoques, bem como no carregamento, conferência e entrega dos
produtos aos clientes da empresa recorrente. Além disso, surgem como segunda
proteção aos produtos acabados, garantindo uma maior longevidade aos
mesmos, principalmente pelo fato de serem produtos perecíveis (laticínios e
bebidas lácteas).
Deve-se também ter em conta que essas embalagens acabam por acompanhar o
produto, já que não são retornáveis ao estabelecimento industrial e, ainda por
cima, identificam o tipo de produto que acondicionam; identificam o seu
fornecedor e; ainda, identificam o nome do cliente. Isto significa dizer que estas
embalagens secundárias integram o produto que acomodam, participando
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
8
diretamente do processo produtivo estabelecido pela empresa e, portanto,
podem ser consideradas como insumos do processo produtivo, conforme descrito
no inciso II do art. 3o das Leis de no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Posto isso, considerando que o Contribuinte sustentou ao longo do processo a
essencialidade de tais dispêndios para a indústria de alimentação e que a natureza de embalagem
de transporte não é controvertida, o creditamento é permitido.
As embalagens de transporte são consideradas insumos e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições. Isso porque são utilizados para transporte de
produtos alimentícios, tendo a finalidade de manter a qualidade destes e evitar a contaminação.
Além disso, parte das embalagens são personalizadas com a marca do cliente, encomendante de
marca própria.
Nesse sentido:
Acórdão n° 9303-015.868 (j. 10/09/2024, Cons. Rel. Semíramis de Oliveira Duro)
“As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos
do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos produtos,
mantendo a sua integridade.”
Acórdão n° 9303-015.322 (j. 12/06/2024, Cons. Rel. Rosaldo Trevisan)
“As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, destinadas à manutenção, preservação e qualidade do produto,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp n°
1.221.170/PR.”
Assim, as glosas do crédito sobre as embalagens de transporte devem ser
revertidas.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS DE FRETES NA AQUISIÇÃO DE LEITE
A autoridade fiscal apontou que:
Verificou-se que o contribuinte apropriou créditos básicos sobre despesas com
fretes na aquisição de leite in natura. Considerando que a venda de leite in natura
é suspensa do pagamento de PIS/Pasep e COFINS (art. 9o, inciso II, da Lei no
10.925/2004), não é possível a apuração de créditos básicos pelo adquirente. O
mesmo se aplica às despesas com os fretes, que compõem o custo de aquisição
da mercadoria.
A apuração indevida dos créditos ocorreu nas rubricas “Armazenagem de
mercadorias e frete na operação de venda” e em “Outras operações com direito a
crédito”. As informações foram obtidas por meio dos Conhecimentos de
Transporte eletrônicos (CT-e) informados na EFD-Contribuições, e nas respostas
aos Termos de Intimação Fiscal no 002, de 08/04/2019, e no 003, de 18/06/2019.
Já o Contribuinte contrapõe que:
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
9
E este frete se trata de transporte de produto essencial e relevante para o
desempenho da atividade econômica da empresa, pelo simples fato de que o leite
é a principal matéria-prima para sua atividade econômica e, ainda, como ele não é
produzido dentro da planta industrial, precisa ser devidamente transportado das
fazendas até a unidade industrial para o início do processo de industrialização.
Vale dizer, o transporte do leite é fundamental para a realização da atividade
industrial da recorrente e, diante disso, pode e deve ser considerado como
despesa capaz de gerar crédito de PIS e de COFINS, ante a sua essencialidade e
relevância para a atividade econômica da empresa em questão.
Acrescenta que não efetua a venda de leite in natura, tampouco o adquire de
pessoa jurídica, mas sim faz aquisições de leite diretamente do produtor pessoa física.
Para o crédito básico na aquisição de leite in natura, há vedação expressa a
aquisições de pessoas físicas, por conta do § 3o, art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
bem como é suspensa a aquisição desse insumo junto a pessoas jurídicas, nos termos do inciso II
do art. 9o-A da Lei no 10.925/2004. Consequentemente, não dariam direito a crédito em razão do
disposto no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Entretanto, não há impedimento para o tratamento segregado dos valores
acessórios despendidos na operação do valor do bem adquirido desonerado do recolhimento das
contribuições, sendo possível o crédito básico em relação aos fretes.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo (leite in natura) compõem o seu custo e, considerando que,
sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço é essencial, pelo que cabe o
direito ao crédito integral, ainda que o insumo esteja sujeito ao crédito presumido ou desonerado
das contribuições.
Sobre o mérito da referida glosa, cita-se o Acórdão n° 9303-014.916, de Relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido registrados de forma
autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a tributação (portanto,
fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero, suspensão, isenção ou
submetidos a outra forma de não-oneração pelas contribuições) podem gerar
créditos básicos da não cumulatividade, na mesma proporção do patamar
tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de aquisição registrado
em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo tratamento destes.
No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e tendo a operação de
frete sido submetida à tributação, caberá o crédito presumido em relação ao
bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete de aquisição, que também
constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de crédito (salvo nas
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
10
hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei
10.833/2003).
Ademais, cita-se a Súmula CARF n° 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 - vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348.
Dessa forma, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
sobre os fretes de compra de leite in natura, desde que atendam às condições estabelecidas na
Súmula CARF n° 188 (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Por fim, o Contribuinte tece considerações sobre o direito ao crédito de
armazenagem de laticínios e bebidas lácteas fabricados pela empresa, por serem produtos
perecíveis e que demandam refrigeração. Para tanto, aponta duas notas fiscais que não seriam
relativas a serviço de frete.
Todavia, não consta no relatório fiscal a glosa de serviços de armazenagem. A glosa
decorreu em relação aos fretes que foram registrados nas contas “Armazenagem de mercadorias
e frete na operação de venda” e “Outras operações com direito a crédito”.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS DE FRETES NAS TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTO ACABADO
A autoridade fiscal apontou que, a partir dos dados dos CT-e informados em EFD-
Contribuições, o Contribuinte se creditou sobre despesas de fretes em operações de
transferências de produtos acabados.
Já o contribuinte sustenta o direito ao crédito como insumo:
As atividades da empresa envolvem a fabricação de laticínios e bebidas lácteas na
cidade de Ribeirão Claro/PR, onde é a sua planta industrial. Como atende
praticamente todo o país e, considerando que industrializa produtos perecíveis,
sua atividade econômica exigiu a abertura de diversas filiais em diversos Estados
da Federação, como forma, inclusive, de facilitar o armazenamento, venda e
distribuição de seus produtos.
Para tanto, é necessário deslocar seus produtos da matriz para as filiais e isto é
feito por meio da contratação de fretes de terceiros, o que acaba por gerar uma
despesa relevante para a empresa em questão. Esta despesa, por óbvio, é
essencial para o desempenho de sua atividade econômica posto que, além de
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
11
posicionar o produto mais perto do mercado consumidor, permite que o preço
deste produto seja mais competitivo, já que o frete para tal situação está mais
próximo do mercado consumidor.
Vê-se que a natureza de produto acabado não é controvertida. Logo, aplica-se a
Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Por isso, as glosas devem ser mantidas.
CRÉDITOS PRESUMIDOS NÃO PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO INFORMADOS COMO AJUSTES DE ACRÉSCIMO DO CRÉDITO
BÁSICO
A Recorrente sustenta que não efetuou pedido de compensação de créditos
presumidos de PIS e de COFINS, já que utilizou dos referidos créditos para amortização dos
débitos correntes em cada uma das competências em questão.
Sobre isso, constou no relatório fiscal que:
A empresa foi intimada a apresentar o memorial de apuração dos ajustes de
acréscimo dos créditos básicos de PIS/Pasep e COFINS informados em EFD-
Contribuições, tendo em vista seu alto valor (Termo de Intimação Fiscal no 001, de
08/03/2019). Em resposta, encaminhou planilha com os dados solicitados.
Verificou-se que a maior parte do valor dos ajustes não se tratava de crédito
básico, mas sim de crédito presumido na aquisição de leite in natura, previsto no
art. 8o da Lei no 10.925/2004. Ocorre que não era permitido o ressarcimento
desse crédito à época do pedido. Somente com a edição da Lei no 13.137/2015, o
saldo dos créditos presumidos em questão passou a ser passível de
ressarcimento, nos termos do art. 9o-A, da Lei no 10.925/2004.
(...)
O ato de que trata o § 8o do art. 9o-A da supracitada lei é o Decreto no 8.533, de
30 de setembro de 2015. Assim, os créditos presumidos na aquisição do leite
apurados entre 01/01/2014 e 30/09/2015 somente poderiam ser objeto de
pedido de ressarcimento ou declaração de compensação a partir de 01/01/2019
(art. 9o-A, §1o, inciso V, da Lei 10.925/2004).
Dessa forma, foram glosados os créditos presumidos abaixo (que foram objeto do
pedido como se fossem créditos básicos) por não serem passíveis de
ressarcimento ou compensação. O valor dos créditos presumidos não foi objeto
de verificação. (...)
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
12
Por sua vez, o Contribuinte defende:
(...) que, em nenhum momento, efetuou pedido de compensação com créditos
presumidos de PIS e COFINS referentes ao leite “in natura”. Pelo contrário, sua
compensação foi realizada entre créditos ordinários de PIS e COFINS referente à
aquisição de despesas ordinárias ao processo produtivo, posto que os créditos
presumidos foram devidamente utilizados para compensar os débitos ordinários
de tributos federais, pelo simples fato de que este era o único mecanismo
previsto em lei.
Vale dizer, a empresa recorrente não inseriu os créditos presumidos no sistema
PER/DCOMP.
Pelo contrário, usou seus créditos presumidos para a compensação com débitos
próprios de PIS/COFINS, em total consonância com a legislação de regência, tendo
inserido no PER/DCOMP somente os créditos ordinários de PIS/COFINS oriundos
dos insumos por ela adquiridos, os quais são passíveis de compensação.
(...)
Assim, as glosas dos créditos realizadas pela autoridade fiscal, nos valores lá
lançados, necessitam de reparos, posto que somente os valores descritos acima
(COFINS JAN/15-R$10.860,83; PIS JAN/15 – R$2.357,94; COFINS FEV/15 –
R$2.843,79), é que se trata de créditos presumidos. Os demais, são créditos
ordinários que, por sua vez, podem e devem ser utilizados para compensação de
outros tributos administrados pela Receita Federal, nos termos do art. 74 da Lei
no 9.430/1996.
Neste ponto, não constam novos argumentos ou novos documentos postos em
Recurso Voluntário, por isso adoto as razões da decisão recorrida, que bem tratou do tema:
Cabe primeiramente salientar que o crédito utilizado no PERDCOMP sob análise é
o crédito básico, tratado no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e que a autoridade
fiscal expressamente ressalvou que o valor dos créditos presumidos não foi objeto
de verificação da sua regularidade. Assim, releva notar que a identificação de
crédito presumido na composição do crédito objeto do pedido fez com que fosse
aquele glosado por não ser passível, à época, de ressarcimento ou compensação e
ter integrado o pedido como se fosse crédito básico.
Além disso, através da planilha juntada ao presente processo sob o título
"UTILIZAÇÕES PRÓPRIO PA", observa-se que, diferentemente do que alega a
Manifestante, os valores por ela utilizados para a dedução (desconto) da
contribuição devida apurada mensalmente referem-se ao "Crédito vinculado à
receita não tributada no mercado interno – Alíquota Básica", não ao crédito
presumido.
Vale destacar que a referida informação foi extraída da EFD Contribuições
elaborada pela própria Manifestante, no livre exercício que a legislação lhe
confere de escolher o tipo de crédito a ser utilizado nessa dedução/desconto.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.028 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720565/2015-92
13
Portanto, em que pese se afigurem razoáveis suas alegações, no sentido de que a
utilização do crédito presumido para desconto seria o mais recomendável, diante
da restrição existente à época de sua utilização para compensação com os demais
tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, a autoridade fiscal não pode
substituir o contribuinte na escolha do tipo de crédito a ser utilizado nesse mister.
Impende destacar que a Manifestante não cogitou a ocorrência de erro em sua
escrituração, nem sugeriu que já tivesse comandado eventual correção, a merecer
deliberação deste Órgão Julgador nesse sentido.
Dessa forma, mantém-se as glosas.
DA MULTA DO ART. 74, §17 DA LEI No 9.430/1996 – NECESSIDADE DE REVISÃO
Requer a revisão da compensação e sua homologação, com a consequente redução
dos débitos que estariam ainda pendentes e o afastamento da multa isolada.
Ocorre que a multa não é objeto deste processo. Logo, não há o que se deferir.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter
as glosas do crédito sobre as embalagens de transporte e para reverter as glosas sobre os fretes de
compra de leite in natura, desde que atendam às condições estabelecidas na Súmula CARF n° 188
(registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 582
DF CARF MF
Original